Tribunal: TJMT
Processo: 0002906-72.2018.8.11.0026
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002906-72.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO VANILTON PEREIRA - CPF: 849.503.071-34 (APELANTE), JUCEMERI GEREMIA - CPF: 289.952.602-20 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORAES - CPF: 748.140.282-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON PEREIRA LEMOS - CPF: 572.030.591-20 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE VIANA LEMOS - CPF: 061.131.941-16 (VÍTIMA), IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 615.927.901-78 (VÍTIMA), JOAO PAULO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.129.021-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
MENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO COMPROVADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. POSSE DA
RES FURTIVA
.
ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação criminal interposta por Francisco
Vanilton
Pereira contra sentença da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 06 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 40 dias-multa. A defesa pleiteou
:
(i) absolvição por insuficiência probatória, (
ii
) absolvição pelo crime de corrupção de menores, alegando
bis in idem
em razão da
cumulação com a majorante do concurso de pessoas, e (
iii
) decote da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de perícia do artefato.

II.
Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se a condenação por corrupção de menores cumulada com a majorante do concurso de pessoas caracteriza
bis in idem
; (
iii
) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da respectiva majorante.

III.
Razões de decidir:

1.
A confissão extrajudicial do apelante, corroborada por provas documentais, testemunhais e pela prisão em flagrante na posse do veículo roubado, comprova sua participação dolosa como partícipe essencial, suficiente para manutenção da condenação pelo roubo majorado.

2.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que não há
bis in idem
entre a corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e a majorante do concurso de pessoas, pois tutelam bens jurídicos distintos: a formação moral do adolescente e a integridade patrimonial/física da vítima do roubo.

3.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo não depende de apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado o uso por outros meios, como a palavra
das vítimas, depoimentos de policiais e laudos técnicos sobre disparos e danos, como ocorre no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A confissão extrajudicial corroborada por outras provas e a prisão em flagrante com a
res furtiva
são suficientes para a condenação por roubo majorado.
2.
A condenação pelo crime de corrupção de menores não configura
bis in idem
quando cumulada com a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, por proteger bens jurídicos distintos.
3.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 30, 69, 157, §2º, II e V, §2º-A, I; ECA, art. 244-B
;
STJ, Súmula 500; STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.853.347/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em 5/8/2025
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.480.520/SP,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em 1/7/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
FRANCISCO VANILTON PEREIRA
,

contra

sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis

(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
pedido d
a exordial acusatória,
condenando-o

pela prática
dos crimes previstos nos
artigos 157, §2º, incisos II, IV e V, §2º-A, inciso I, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei n
.
8.069/90 (E
CA
), em concurso material (art. 69, CP)
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
6 (seis) anos
, 0
3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
40

(qua
renta
)
dias-multa

(
Id
.

308999854
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso
requerendo, em síntese: a)
a
absolvição do apelante por alegada ausência de provas de sua participação nos crimes, sob o fundamento de que nenhuma testemunha ou corréu o reconheceu
;
b)
a
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), argumentando a ocorrência de
bis in idem
,
em razão da cumulação da
condenação por este delito com a majorante do concurso de pessoas
;
c)
o
decote da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), ante a suposta ausência de comprovação da capacidade lesiva do artefato bélico

(Id.
308999887
).

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação

(
Id
.

30899988
9
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se

pelo
des
provimento do recurso

(I
d.

313134881
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 10 de junho de 2018, às 23h40mim, na

Distribuidora Top, Avenida Getúlio Vargas, 1695, Bairro São

Mateus, município de Arenápolis/MT, os denunciados Francisco

Vanilton
Pereira e João Paulo da Conceição Silva, associaram
-
se,

com emprego de arma de fogo e utilizando-se da participação

do adolescente
Wellngton
Almeida Moraes Delgado,) que restou

corrompido, e outras 05 (cinco) pessoas, que não foram

identificadas, subtraíram, com emprego de arma de fogo coisas

móveis alheias, mediante violência e restringindo a liberdade das

vítimas, subtraindo diversos bens, entre eles, veículo automotor

que seria transportado e vendido no exterior – Bolívia.

Verifica-se nos autos que,
o denunciado João Paulo, na

companhia do menor Wellington Almeida Morais Delgado e

terceiros não identificados, pularam
o muro lateral do

estabelecimento comercial (Distribuidora Top) de propriedade

da vítima Nilton Pereira Lemos, rendendo-o de forma agressiva,

com uma coronhada na cabeça e anunciaram o assalto. Durante

a invasão, os assaltantes fizeram também como vítima a pessoa

de
Ivaneide
Ribeiro da Silva Custódio (namorada de Nilton) e

Gustavo Henrique Viena Lemos (filho de Nilton).

Com as três vítimas sob poder dos denunciados, amarrados e

postos deitados ao chão, foram agredidos fisicamente, como

chutes e
pisões
nas costas (fls. 82/85v), além de violência

emocional, quando estavam sob a mira de armas, sendo-lhes

ameaçados de morte.

Enquanto as vítimas eram ameaçadas e agredidas fisicamente, o

denunciado e seus comparsas exigiam-lhes armas, dinheiros,

joias e onde estaria o cofre, começaram a vasculhar o local e

subtraindo tudo que encontravam de valor, como pulseira de

ouro, relógio, carteira, talões de cheques, perfumes, balança de

precisão, celulares e diversas bebidas alcoólicas da distribuidora

e dinheiro (R$ 300,00 aproximadamente) do caixa do

estabelecimento comercial, além de subtraírem do local a

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie e um veículo

Fiat Toro 1.8, lesando as vítimas num valor patrimonial avaliado

em R$ 100.320,00 (cem mil, trezentos e vinte reais), conforme

Auto de Avaliação Indireta às fls. 86/86v.

Consta nos autos que, quando da abordagem às vítimas, os

denunciados e comparsas logo subtraíram o veículo Fiat Toro e

logo empreenderam fuga do local, ficando os demais comparsas,

causando pânico e terror à família.

Concomitante à prática delituosa, a Guarnição da Polícia

Militar recebera uma ligação, sendo-lhes informado que naquele

momento estaria ocorrendo um assalto na Distribuidora Top.

Munidos de tal informação logo a Guarnição deslocou para o

referido local e solicitou reforços das Guarnições da cidade de

Santo Afonso e Nova Marilândia.

Com o cerco no local, ao avistar um membro da Polícia Militar,

os assaltantes investiram contra a Guarnição, efetuando

disparos com armas de fogo, a fim se ceivar a vida dos

Milicianos, que por sorte não foram atingidos, diante da

investida, a Guarnição revidou, efetuando disparos contra os

assaltantes, que empreenderam fuga do local, levando os frutos

do ilícito (fls. 86/86v),
deixando para trás
um revólver, uma

garruncha
, celular e demais itens descritos às fls. 47.

A identificação dos autores dos fatos, que ora são denunciados,

se deu pela prisão em flagrante do denunciado Francisco

Vanilton
, juntamente com o denunciado João Paulo.

Logo após cometerem o assalto nesta urbe, foram encontrados

pela Guarnição da Polícia Militar de Mirassol D’Oeste, pois

esta tinha informações quanto as características da
res furtiva
,

Fiat Toro, que ao avistar veículo com tal característica, solicitou

sua parada, não sendo tal ordem obedecida, pelo contrário,

disparam em fuga com o veículo.

Francisco
Vanilton
trata-se de partícipe do roubo, pois adquiriu

produto de crime, não somente sabendo da procedência ilícita do

bem (o que caracterizaria mero delito de receptação, sendo
que

nesse caso – receptação - o conhecimento da procedência ilícita

é posterior ao fato), tendo consciência plena e anterior ao fato,

no sentido de que um automóvel seria roubado, pois relatou que

o denunciado João Paulo, vulgo “Neguinho”, iria “roubar um

carro”, sendo que, ademais, auxiliou João Paulo a levar o

automóvel para Bolívia, sob a promessa de recebimento de valor

em dinheiro, feita pelo denunciado João Paulo.

Durante a perseguição, a Guarnição de Mirassol D’Oeste

solicitou apoio de outras unidades, para que fosse feito o certo,

porém durante a perseguição os denunciados abandonaram o

veículo (MT 250, em frente a comunidade Veredinha) e,

adentraram no matagal, a partir daí, começaram as buscas pelos

denunciados a pé, sendo o acusado Francisco preso durante as

buscas, enquanto o denunciado João Paulo conseguiu fugir do

local.

Excelência, ainda que o denunciado João Paulo não tenha sido

preso, por ter conseguido fugir, ele foi identificado por uma das

vítimas, como sendo uma das pessoas que assaltaram a

distribuidora (fls. 56/57

Ademais, durante o interrogatório perante a Polícia Judiciária

de Mirassol D’Oeste, o denunciado Francisco, nega ter

participado do assalto ou conhecer quem tenha o feito, mas tinha

conhecimento que o carro era fruto de ilícito, que conhecia

“Neguinho” (apelido de João Paulo) e iriam levar o carro para

ser vendido na Bolívia.

A participação do menor Wellington Almeida Morais Delgado no

roubo se deu como “olheiro”, ficando responsável para informar

os demais sobre a chegada da Polícia, informa em suas

declarações que, quem teria praticado o assalto seria as pessoas

de João Paulo, Mateus e outros que não sabe informar quem

seriam, além de negar a participação do denunciado Francisco.

Por fim, os delitos aqui descritos, contaram com a participação

de pelo menos seis pessoas, que previamente se reuniram certos

de seus propósitos, que seria efetuar o assalto no comércio da

vítima Nilton, restando nítida a associação entre os acusados e

demais para a prática de crimes, utilizando-se de armas e

contando com a participação de menor no delito.

Diante de todo acervo probatório, não restam dúvidas quanto às

autorias e materialidade da conduta dos fatos descritos aos

denunciados. Sem prejuízo de oferecimento de denúncia às

pessoas ainda não identificadas, que vierem a ser localizadas no

curso do processo. (...)
(Id.
308999397
).

Sobreveio a sentença condenando o apelante nas sanções do
s
artigo
s

157, §2, ‘II’ c/c §2-A, ‘I’, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.

8.069/90
, à pena de
0
6 (seis) anos
,

0
3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
40
(qua
renta
) dias-multa.

1.
Da almejada absolvição por insuficiência probatória:

O apelante busca a absolvição dos crimes a ele imputados, sustentando a ausência de provas concretas de sua participação, alegando que nenhuma testemunha o reconheceu e que os corréus não o mencionaram.

Contudo, a análise meticulosa dos autos revela um cenário probatório sólido e coeso que desmente tal alegação, confirmando sua participação dolosa e relevante na empreitada criminosa.

De início
, a materialidade delitiva do crime de roubo majorado encontra-se inequivocamente demonstrada por farto conjunto documental, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante (
Id. 308999397 – p. 15),
o Boletim de Ocorrência (
Id. 308999397 – p.
18-24
), o Termo de Apreensão (
Id. 308999397 – p.
29
), o Auto de Avaliação Indireta (
Id. 30899939
8
– p.
106-107
) e, crucialmente, o Laudo Pericial de Exame em Local de Crime contra o Patrimônio (
Id.
308999
850 – p. 364-385
). Tais documentos, cotejados com as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, formam um arcabouço probatório irrefutável quanto à existência do crime.

No que tange à autoria, embora
o apelante
tenha negado sua participação em juízo, alegando ter adquirido o veículo Fiat Toro de "Neguinho" por valor abaixo do mercado, sob a crença de que seria financiado, sua versão judicial mostra-se isolada e contraditória diante das demais provas.

É de se destacar que em seu interrogatório na fase inquisitiva (
Id
. 308999397 – p.
32-33), o apelante
confessou sua participação no esquema criminoso
, afirmando
ter sido abordado por "Neguinho" (posteriormente identificado como João Paulo da Conceição Silva) que lhe propôs acompanhá-lo, pois "iria roubar um carro" e o levariam para a Bolívia, mediante o pagamento de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, afirmou ter pleno conhecimento de que o veículo era "fruto de roubo".

Ao ser ouvido em juízo,
FRANCISCO VANILTON PEREIRA

negou a sua participação no

crime de roubo asseverando que não tinha conhecimento do crime e que comprou o veículo FIAT/TORO na

cidade de Lambari D’Oeste da pessoa conhecida por “Neguinho”, por valor abaixo do que valia, sob a

informação de que se tratava de bem financiado

(Id. 308999
852).

E, no presente caso, a confissão
do apelante na fase inquisitorial
é amplamente corroborada pelo depoimento do policial militar
LINDOMAR ÂNGELO DA SILVA
, responsável pela prisão em flagrante
, que ao ser ouvido
foi enfático ao afirmar que, no momento da abordagem,
o apelante
confessou que o veículo era produto de roubo e que estaria com "Neguinho" (João Paulo) para levá-lo à Bolívia para venda. A prisão do apelante ocorreu menos de um dia após a prática do roubo, conduzindo o
veículo subtraído e na companhia de João Paulo da Conceição Silva, o executor direto do delito
, conforme se verifica:

Teste
munha
: E nisso pegaram a MT, 70, a MT

que liga a Mirassol do Oeste a
Curvelândia
. Eles seguiram o sentido

Curvelândia
,
no momento em que
andaram uns 5 km no asfalto,

abandonaram o veículo e entraram no Matagal. Aí nós entramos juntos

no Matagal,
acompanhando eles
, um foragiu e o outro, eu não me

recordo o nome, o outro que foi preso em flagrante, foi preso e foi

conduzido para fazer o Boletim de Ocorrência. Nesse momento foi

feita a checagem do veículo, né, foi feito todos os procedimentos e o

próprio suspeito detido confessou a autoria do crime. Confessou que o

veículo era roubado, né.

Promotor
: Os senhores fizeram a prisão do

Francisco Varginha Antônio Pereira
?

T
este
munha
: Sim.

Promotor
: Ele chegou então a afirmar que esse

veículo seria roubado e que ele teria praticado roubo?

Teste
munha
: Olha, devido ao tempo que passou, ele

chegou a afirmar que o veículo era produto de roubo. Eu não me

recordo se ele participou do roubo lá ou não, mas o que ele disse
pra

mim eu coloquei no Boletim de Ocorrência.

Promotor
: O senhor se recorda se ele chegou a

identificar quem estava com ele nesse veículo?

Teste
munha
: Ele falou que era um tal de neguinho.

Promotor
: E ele chegou a mencionar o que

eles estariam fazendo com esse veículo?

Teste
munha
: Ia levar pra Bolívia.

Promotor
: Se iria vender lá, trocar por droga?

Teste
munha
: Ia vender. (...)
(Id.
308999853
).

A participação d
o apelante
, embora não nos atos executórios diretos do roubo no estabelecimento, configurou-se como partícipe essencial. Sua função de transportar o veículo roubado para a Bolívia, com ciência prévia da origem ilícita do bem e da natureza criminosa
da empreitada, denota clara cooperação dolosa para o sucesso do crime. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o partícipe, que contribui com qualquer ato relevante para o êxito do crime, responde pelo mesmo delito que o autor, na medida de sua culpabilidade.

Nesse sentido, impende salientar que, conforme o artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias de caráter objetivo que qualificam ou majoram o crime – como o emprego de arma e o concurso de pessoas – comunicam-se ao partícipe, desde que este delas tenha conhecimento. No caso dos autos, a ciência do apelante sobre o roubo e o envolvimento de múltiplos agentes e uso de armas para sua execução, ainda que ele não estivesse no local da subtração, é evidente pelas suas próprias declarações inquisitivas e pelos depoimentos dos policiais.

Conforme ressaltado pelo magistrado de origem na sentença, a
s testemunhas
RONALDO LEITE DE ALMEIDA
e
WILLYAN RODRIGO DE SOUZA ADRIANO
, policiais

militares, disseram que no dia dos fatos, ao chegarem na distribuidora perceberam das vítimas e os

assaltantes ainda estavam dentro da casa anexa, oportunidade em que houve troca de tiros, porém não

conseguiram prender ninguém no local, tendo os autores do delito empreendido fuga. O policial Ronaldo

Leite de Almeida narrou que encontrou uma arma na cozinha e outra na sala, sendo que a arma encontrada

na sala se tratava de uma garrucha, a qual foi identificada em uma foto de João Paulo
segurando-a
no

aplicativo “Whatsapp” de um dos celulares apreendidos.

O então adolescente
WELLINGTON ALMEIDA MORAIS DELGADO
, em juízo, afirmou ter participado do

roubo com “Matheus”, o réu João Paulo e outras 02 (duas) pessoas que não soube identificar. Inclusive,

durante a audiência de instrução, foi apresentada uma fotografia do acusado
João Paulo, tendo Wellington o

reconhecido como sendo um dos participantes do crime.

Acerca do tema:

Não se sustenta a alegação de insuficiência probatória ou mesmo de ausência de provas judicializadas, uma vez que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal demonstram a participação dos apelantes no evento criminoso. Em particular,
a confissão extrajudicial de dois dos apelantes, os quais delataram os demais corréus, corroborada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na investigação
, os relatórios de extração de dados telemáticos e pela indicação da Estação de Rádio Base (ERB) dos celulares, que evidenciam o envolvimento de todos no cometimento do crime. Diante de tais circunstâncias, é imperativa a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.
(...) (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10156160420228110015, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024
).

São suficientes para a condenação do réu
como autor do crime de roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas contidas nos autos,
em especial, se o réu foi flagrado na posse do veículo utilizado para a perpetração do delito, pouco tempo após sua ocorrência
(TJMT, AP n. 0003789-39.2016.8.11.0042). Recurso desprovido. (N.U 1002182-31.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024,
Publicado

no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

No caso em apreço,
a posse direta da
res furtiva
, em associação à condução do veículo das vítimas sob sua esfera de disponibilidade, configura um quadro fático-jurídico que não apenas reforça
sua ligação com o evento delituoso, como também desautoriza qualquer pretensão absolutória.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que inclui a confissão extrajudicial do próprio apelante, corroborada pelo depoimento do policial que efetuou a prisão e pela sua situação de flagrância na posse do bem subtraído, não há que se falar em insuficiência de provas. A condenação de Francisco
Vanilton
Pereira pela sua participação no crime de roubo majorado encontra-se solidamente amparada nos autos.

2
.
. D
o

alegado
bis in idem
na condenação por corrupção de menores e concurso de pessoas
:

A defesa sustenta que a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) em conjunto com a aplicação da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) configura
bis in idem
, representando dupla penalização pelo mesmo fato.

Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É entendimento pacífico que os crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e de corrupção de menores são autônomos e independentes, tutelando bens jurídicos distintos e possuindo sujeitos passivos diversos.

O roubo majorado (art. 157 do CP) visa proteger o patrimônio e a integridade física e psíquica da vítima, enquanto a majorante do concurso de pessoas se justifica pela maior periculosidade e intimidação que a pluralidade de agentes impõe.

Por outro lado, o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n
.
8.069/90) tem como bem jurídico tutelado a formação moral do adolescente, buscando evitar que este seja introduzido ou mantido no mundo do crime.

A presença de um menor na prática do delito de roubo não é um mero elemento acidental, mas um fator que a lei penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) consideram digno de reprovação autônoma, em virtude da proteção especial que a sociedade e o ordenamento jurídico conferem à infância e à juventude. O fato de se utilizar um adolescente para a prática criminosa agride um bem jurídico específico: a inocência e a formação moral do jovem, que não se confunde com o patrimônio ou a integridade da vítima do roubo.

Nesse diapasão,
necessário destacar
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado na
Súmula 500
, que estabelece
que
a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
, ou seja, a

mera participação do menor na infração, instigada ou facilitada pelo maior, já configura o crime de corrupção, sem a necessidade de demonstrar que o adolescente já não era corrompido ou que houve um efetivo desvio de conduta.

Acerca do tema:

Não há

bis in idem

entre o

concurso

de agentes e a condenação por

corrupção

de

menores,

pois são condutas autônomas que ofendem bens jurídicos distintos.
(...)
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.853.347/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025
).

Diante da clareza da legislação e da uniformidade do entendimento jurisprudencial, a condenação pelo crime do artigo 244-B do ECA, cumulada com a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, é perfeitamente legal e não ofende o princípio do
non bis in idem
. A participação do adolescente Wellington Almeida Morais Delgado na empreitada criminosa, atuando como "olheiro", é incontroversa, o que impõe a manutenção da condenação pelo delito de corrupção de menores.

3. D
o

decote da majorante do emprego de arma de fogo
:

Por fim, a defesa requer o decote da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que não foi comprovada a capacidade lesiva da arma, em virtude da ausência de apreensão e perícia do artefato bélico.

Entretanto, tal pleito igualmente não prospera.

De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da respectiva majorante. A presunção da potencialidade lesiva é admitida, sobretudo quando respaldada por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, os quais confirmam de maneira inequívoca o uso efetivo da arma no cometimento do crime, como ocorre na hipótese em análise.

No caso em
apreço
, a utilização de arma de fogo
foi devidamente
comprovada por múltiplos elementos probatórios.

As vítimas
alegaram que
foram submetidas à mira de armas e ameaçadas de morte, além de terem sido agredidas fisicamente.
No mesmo sentido foram
os depoimentos dos policiais militares Ronaldo Leite de Almeida e
Willyan
Rodrigo de Souza Adriano
, que
narraram que ao chegarem na distribuidora durante o assalto houve troca de tiros com os assaltantes, e que foram encontradas armas no local, inclusive uma "garrucha" que foi identificada em uma foto de João Paulo no aplicativo "Whatsapp" de um celular apreendido.

Ademais, o Laudo Pericial de Exame em Local de Crime contra o Patrimônio (
Id. 308999850 – p. 364-385
) concluiu expressamente pela existência de danos ao patrimônio e pela ocorrência de disparos de arma de fogo no local examinado. Tal laudo técnico é prova irrefutável da efetiva utilização de armamento e de seu potencial lesivo, desnecessitando de apreensão para a comprovação da majorante. A materialidade dos disparos e dos danos é prova cabal do emprego da arma de fogo.

Assim, pouco importa que a arma não tenha sido apreendida ou, se apreendida, devidamente periciada, pois restou comprovado o seu efetivo emprego para atemorizar a
s
vítima
s
e facilitar o êxito da empreitada criminosa.

A questão é tratada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência do augusto STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 83 DO STJ.
PRETENSÃODE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSONÃO PROVIDO. 1. O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmulan.83 do STJ, haja vista que o
acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância

com esta Corte Superior, pois
o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante
. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.480.520/SP,

relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024)
.

Da mesma forma, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em exclusão da referida majorante. Confira-se:

A apreensão e a perícia da arma de fogo mostram-se dispensável “para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo”, notadamente quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, como por exemplo “a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ,
AgRg
no REsp n
.
1.951.022/PR). (...). (N.U 0001918-51.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado

no DJE 10/05/2024)
.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la. (...) (
TJMT,
N.U 1007536-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado

no DJE 03/05/2024)
.

Assim, o conjunto probatório não deixa margem para dúvidas quanto ao uso efetivo de armas de fogo na prática do roubo, o que justifica plenamente a manutenção da majorante.

Diante de todo o exposto, as provas coligidas aos autos revelam-se suficientes e robustas para sustentar a condenação do
a
pelante Francisco
Vanilton
Pereira. As teses defensivas de insuficiência probatória,
bis in idem
e decote da majorante do emprego de arma de fogo foram devidamente refutadas com base na análise aprofundada dos fatos e na sólida jurisprudência pátria.

Ante o exposto, em
conson
ância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Francisco
Vanilton
Pereira
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025